Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719830-78.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: FELICIO LUIZ DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando erro material e contradição na decisão, tendo em vista que o próprio sistema processual eletrônico registrou ciência da intimação em 28/04/2025 e fixou expressamente o prazo final para manifestação em 15/05/2025 às 23:59:59, conforme consta do Expediente ID 233517816. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício de erro material e contradição quanto ao pressuposto para análise dos embargos. Razão não lhe assiste. Isso porque o prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 25/04/2025 (id. 72835905), e publicada em 28.04.2025, o que enseja o início da contagem do prazo em 29.04.2025, findando-se o prazo para interposição de recurso em 14/05/2025, haja vista que conforme Portaria Conjunta 01 de 02/01/2025, nos dias 01 e 02/05 não houve expediente forense. Embora o sistema tenha registrado prazo diverso para a interposição do recurso, esclarece-se que, ainda que o sistema tenha inserido um prazo processual de forma errônea, a responsabilidade pelo correto cômputo do prazo continua sendo da parte ou do seu advogado, conforme previsto na legislação processual e pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores. Neste sentido o seguinte julgado do STJ: “Compete à parte a contagem correta dos prazos processuais na forma legal e regimental previstas, não se podendo aceitar a mera alegação de que seguiu informação constante do site do tribunal de origem”. (AgInt no AREsp n. 2.030.658/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.) O prazo exibido pelo sistema não vincula o Judiciário e não exime o profissional de verificar a contagem legal. O uso de sistemas eletrônicos é um facilitador, mas não substitui o dever de diligência previsto no CPC e exigido pela jurisprudência. Embargos rejeitados. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora